Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710743-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FABIO FREIRE BAPTISTA, FERNANDA SILVA FREIRE DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 60627438 – autos principais) que, em liquidação de sentença coletiva (ACP 2015.01.1.136673-2) condenatória ao pagamento de lucros cessantes (27/09/13 a 11/09/14) e indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor em razão de vícios no empreendimento (aquisição de imóvel na planta), manteve a proposta de honorários periciais (R$ 16.426,00), porque correspondente à tabela de preços do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do Distrito Federal. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada, ante o acordo entabulado entre as partes, na forma do CPC 487, inciso III (0734782-56.2019.8.07.0001 - id 83861876). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/03/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR